Tribunal: TCU
Processo: 013.002/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REFORMA. Lista sumária 21/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 833/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.002/2025-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adao da Rosa (XXX.310.001-XX); Adelair Seabra do Nascimento (XXX.474.087-XX); Adelario Jose Reichert (XXX.983.519-XX); Adenor Pinto Monteiro (XXX.005.942-XX); Agnaldo Felix de Lima (XXX.415.307-XX); Agnaldo Felix de Lima (XXX.415.307-XX); Agnaldo Felix de Lima (XXX.415.307-XX); Ajuricaba Teixeira Brazao (XXX.389.287-XX); Alberto Uchoa de Vasconcelos (XXX.286.682-XX); Alberto Uchoa de Vasconcelos (XXX.286.682-XX); Alcir Gomes Ribeiro da Silva (XXX.639.297-XX); Aldemir da Silva Rocha (XXX.712.042-XX); Aldenisio Antonio da Silva (XXX.596.631-XX); Alidor Ferreira Correa (XXX.881.600-XX); Altamir Pacheco dos Santos (XXX.873.142-XX); Alvaro Alves de Oliveira (XXX.116.007-XX); Alvestigue Ramos de Oliveira (XXX.619.957-XX); Alzemir Antonio do Rosario (XXX.613.907-XX); Amaury Regis de Moura (XXX.997.087-XX); Americo Antonio Honorio (XXX.103.989-XX); Americo Antonio Honorio (XXX.103.989-XX); Amilton Carneiro de Brito (XXX.775.648-XX); Andrea dos Santos Pereira Marcelino (XXX.225.847-XX); Antenor de Oliveira Freitas (XXX.208.927-XX); Antenor de Oliveira Freitas (XXX.208.927-XX); Antenor de Oliveira Freitas (XXX.208.927-XX); Antonio Afonso da Cunha (XXX.456.357-XX); Antonio Carlos de Magalhaes (XXX.844.632-XX); Antonio Moreira da Silva (XXX.717.272-XX); Antonio Oscar de Moraes Ferreira (XXX.087.066-XX); Antonio Paz Barboza (XXX.768.392-XX); Antonio Savio Pimenta Moraes (XXX.157.758-XX); Antonio Savio Pimenta Moraes (XXX.157.758-XX); Antonio de Souza Rodrigues (XXX.134.827-XX); Antonio dos Santos Mello (XXX.052.497-XX); Aristides Azevedo e Azevedo (XXX.173.837-XX); Aristoteles Vidigal de Lemos (XXX.952.947-XX); Arnaldo Lins Cajazeira (XXX.113.177-XX); Aroldo Pereira da Silva (XXX.642.557-XX); Astor Meyer (XXX.079.780-XX); Augusto Guilherme Roberto Ziemer Filho (XXX.691.907-XX); Augusto Pinheiro Saldanha da Gama (XXX.688.087-XX); Aurelino Magalhaes de Assis (XXX.422.272-XX); Aureo Carlos Neuvald (XXX.675.340-XX); Auri de Jesus de Andrade Costa (XXX.845.320-XX); Bartholomeu Delbons (XXX.872.647-XX); Benicio Lourenco (XXX.328.702-XX); Briareu de Lima Severo (XXX.289.700-XX); Calisto Pereira da Silva (XXX.119.798-XX); Carlos Alberto Braga Bittencourt Sodre (XXX.363.937-XX); Carlos Alberto Lucas Rocha (XXX.449.791-XX); Carlos Alberto Patricio dos Anjos (XXX.683.277-XX); Carlos Alberto Patricio dos Anjos (XXX.683.277-XX); Carlos Alberto Patricio dos Anjos (XXX.683.277-XX); Carlos Alberto Patricio dos Anjos (XXX.683.277-XX); Carlos Antonio Goulart do Amaral (XXX.117.067-XX); Carlos Antonio Goulart do Amaral (XXX.117.067-XX); Carlos Barros Rocha (XXX.635.947-XX); Carlos Laercio de Souza Miranda (XXX.531.892-XX); Carlos Lutke Filho (XXX.381.907-XX); Carlos Roberto Paturi (XXX.547.858-XX); Carlos Roberto Paturi (XXX.547.858-XX); Carlos Roberto Teixeira (XXX.589.606-XX); Celio Wanderley Dominguez (XXX.658.018-XX); Celso Martins Montezuma Filho (XXX.314.207-XX); Cesar Augusto Morais Garcia (XXX.649.930-XX); Cezar da Luz (XXX.604.600-XX); Chemia Toivia Waksman (XXX.765.407-XX); Cirineu de Faria Pontes (XXX.659.001-XX); Cleber Barbosa de Carvalho (XXX.954.867-XX); Climar Felix Dantas (XXX.473.077-XX); Clinger Pereira da Silva (XXX.462.632-XX); Clodomiro Rogaciano da Silva (XXX.119.907-XX); Cylan Delgado (XXX.251.767-XX); Cyro de Oliveira Magalhaes (XXX.577.727-XX); Daniel Barros de Oliveira (XXX.192.834-XX); Darcy Wachholz (XXX.787.070-XX); Daudt Motta Filho (XXX.321.277-XX); David da Silva Pimentel (XXX.842.302-XX); Decio de Oliveira Costa (XXX.130.996-XX); Denomir Pinto Pereira (XXX.228.567-XX); Deusdedit Ribeiro de Oliveira (XXX.280.422-XX); Dorvalino Justo de Camargo (XXX.830.490-XX); Duilio Nicolau (XXX.081.417-XX); Edenard dos Santos (XXX.728.477-XX); Edison Vieira Cunha (XXX.960.640-XX); Edmar Alves Ventura (XXX.672.618-XX); Edmar Alves Ventura (XXX.672.618-XX); Einar Costa de Campos (XXX.544.877-XX); Elcio Vasconcelos (XXX.628.527-XX); Elinei da Silva Macedo (XXX.409.340-XX); Eliseu Soares Rangel (XXX.062.787-XX); Emmanuel Jader Coelho de Andrade (XXX.683.952-XX); Eneas das Chagas Vieira (XXX.383.717-XX); Erivaldo Ferreira da Silva (XXX.383.034-XX); Erivaldo Ferreira da Silva (XXX.383.034-XX); Ermerson Sanches Lesmo Estevam (XXX.643.671-XX); Erni da Silva Santos (XXX.075.620-XX); Everaldo de Melo Souza (XXX.952.077-XX); Everton Silva de Santana (XXX.030.894-XX); Ezequiel Estevam de Moura (XXX.487.178-XX); Fernando Viana e Silva (XXX.219.864-XX); Francisco Brito Fernandes (XXX.366.047-XX); Francisco Carlos Alves Medeiros (XXX.714.897-XX); Francisco Eduardo Barbosa (XXX.682.487-XX); Francisco Evaristo dos Santos (XXX.708.117-XX); Francisco Jose da Silva (XXX.447.104-XX); Francisco de Assis Cavalcante (XXX.183.788-XX); Francisco de Assis Marinho (XXX.289.187-XX); Francisco de Paula Rodrigues da Silveira (XXX.255.567-XX); Genario Teixeira Neto (XXX.276.097-XX); Geraldo Lima (XXX.690.397-XX); Getulio Luiz Alessio Castro Reis (XXX.396.407-XX); Gilberto Rodrigues Ribeiro (XXX.393.007-XX); Gilberto Rodrigues Ribeiro (XXX.393.007-XX); Gilberto de Melo Barbosa (XXX.274.674-XX); Gilvan Domingos Barbosa (XXX.512.547-XX); Hamilton Amorim de Lima (XXX.998.497-XX); Harley Alves Virgens (XXX.467.027-XX); Heber Martins Bartolotta (XXX.403.471-XX); Henrique Aronovich (XXX.613.466-XX); Hilario da Costa Santos (XXX.822.732-XX); Hudson Jesus da Silva (XXX.300.879-XX); Hugo Justiniano da Silva (XXX.045.608-XX); Hugo Odival Barros da Silva (XXX.452.262-XX); Humberto Teixeira Cavalcante (XXX.136.550-XX); Idailson Nicolau de Souza (XXX.432.212-XX); Idio Escobar (XXX.118.858-XX); Idvan Batista de Oliveira (XXX.439.214-XX); Ilo Martins Brum (XXX.326.077-XX); Ion Boaventura Bassanesi Ramos (XXX.774.307-XX); Iony Calderini (XXX.017.067-XX); Ival Ribas Guedes (XXX.154.600-XX); Ivo Pereira de Lima (XXX.020.412-XX); Jaime Castelo Branco e Melo (XXX.823.408-XX); Jaime Castelo Branco e Melo (XXX.823.408-XX); Jair Ferreira dos Santos (XXX.583.447-XX); Jesus Ribeiro (XXX.876.392-XX); Joacir Ignacio da Costa (XXX.291.162-XX); Joao Baptista Alves Cunha (XXX.083.187-XX); Joao Cosenza (XXX.115.107-XX); Joao Fernandes Bandeira (XXX.691.622-XX); Joao Mauricio Tenorio Wanderley (XXX.355.077-XX); Joao Vidal de Lima (XXX.992.027-XX); Joao de Souza Henriques (XXX.080.237-XX); Joaquim Augusto de Paiva Filho (XXX.355.544-XX); Joaquim Torres da Silva (XXX.127.007-XX); Joel Alves Santiago (XXX.992.312-XX); Jone Lopes da Silva (XXX.222.292-XX); Jorge Antonio Mafra (XXX.302.547-XX); Jorge Catharino de Almeida Luz (XXX.906.517-XX); Jorge Catharino de Almeida Luz (XXX.906.517-XX); Jorge Luiz Pereira (XXX.656.007-XX); Jorge Luiz Ribeiro (XXX.068.327-XX); Jorge Luiz de Almeida Amaral (XXX.485.297-XX); Jorge Moreira (XXX.142.357-XX); Jorge Moreira (XXX.142.357-XX); Jorge Motta da Silva (XXX.122.631-XX); Jorge Rodrigues Leite (XXX.327.507-XX); Jorge de Campos Barbosa (XXX.142.587-XX); Jorge de Matos Correia (XXX.950.867-XX); Jose Alfredo de Oliveira (XXX.013.357-XX); Jose Almeida (XXX.464.267-XX); Jose Alves de Oliveira (XXX.218.708-XX); Jose Amaro da Costa (XXX.545.014-XX); Jose Augusto da Luz Sousa (XXX.508.902-XX); Jose Carlos Balbi (XXX.670.914-XX); Jose Carlos Carvalho (XXX.061.488-XX); Jose Fernandes Murta (XXX.366.337-XX); Jose Ferreira Marques (XXX.260.007-XX); Jose Luciano Mendes Coelho (XXX.100.272-XX); Jose Luiz de Lima (XXX.707.257-XX); Jose Maria Teixeira da Cunha Sobrinho (XXX.464.367-XX); Jose Miranda Cavalcante (XXX.773.918-XX); Jose Paulo da Silva (XXX.360.607-XX); Jose Ribamar Sa (XXX.348.302-XX); Jose Ribamar Sousa (XXX.853.453-XX); Jose Ribeiro (XXX.008.627-XX); Jose Roberto Costa Lobo (XXX.008.827-XX); Jose Severino Cheregato (XXX.000.218-XX); Jose Zebende Machado (XXX.623.957-XX); Jose da Silva Santos (XXX.250.632-XX); Josue Dantas Martins Filho (XXX.152.237-XX); Julian da Fonseca Ferreira (XXX.328.250-XX); Julio Cezar Bueno Cana Verde (XXX.074.216-XX); Kennedy de Jesus Soares (XXX.669.302-XX); Lauro de Oliveira Castello Branco (XXX.368.927-XX); Licurgo de Oliveira (XXX.887.517-XX); Lindberg Figueiredo da Cunha (XXX.539.537-XX); Lorenz Rodrigues Pereira (XXX.169.232-XX); Luis Claudio Tavares da Silva (XXX.386.109-XX); Luiz Alberto Canesin (XXX.673.478-XX); Luiz Antonio Marques Quevedo (XXX.722.100-XX); Luiz Antonio de Souza (XXX.281.814-XX); Luiz Carlos Ferreira da Silva (XXX.559.618-XX); Luiz Carlos Nunes da Silva (XXX.472.000-XX); Luiz Ely Correa Amaral (XXX.101.432-XX); Luiz Fernando Pauli (XXX.277.348-XX); Luiz Gomes da Rocha (XXX.503.657-XX); Luiz Gonzaga de Oliveira (XXX.580.663-XX); Manoel Alves Neto (XXX.568.608-XX); Manoel Alves Neto (XXX.568.608-XX); Manoel Batista Neto (XXX.560.160-XX); Manoel Braga do Nascimento (XXX.240.617-XX); Manoel Rodrigues da Silva (XXX.819.323-XX); Manoel da Paixao Ramos (XXX.738.085-XX); Manuel de Melo Monteiro (XXX.662.747-XX); Marcelino Dias Soares (XXX.238.575-XX); Marcello Fernandes Coura (XXX.229.287-XX); Marcelo Felinto da Silva (XXX.487.127-XX); Marcelo Luis Roque (XXX.318.558-XX); Marcial de Avila (XXX.372.777-XX); Marcos Quintas de Oliveira (XXX.567.897-XX); Mario Azevedo da Silva (XXX.307.817-XX); Mario Fernandes de Lima (XXX.911.747-XX); Mario Gracia (XXX.070.599-XX); Mario Gracia (XXX.070.599-XX); Mauricio Galotti de Oliveira (XXX.645.517-XX); Mauricio Galotti de Oliveira (XXX.645.517-XX); Mecenas Freire Villanova (XXX.319.000-XX); Milton Ferreira de Lucena (XXX.189.804-XX); Milton Moraes de Oliveira (XXX.364.667-XX); Mucio Piragibe Ribeiro de Bakker (XXX.731.697-XX); Natan Batista dos Santos (XXX.392.897-XX); Nazareno Goncalves Goes (XXX.181.202-XX); Nelson Edd do Nascimento (XXX.931.311-XX); Nelson Nicodemos (XXX.000.401-XX); Nelson de Souza Lima (XXX.053.247-XX); Nicolau de Benedetto Neto (XXX.680.282-XX); Nilson Ferreira Machado (XXX.912.467-XX); Nilton Cyriaco Gallo (XXX.289.949-XX); Norberto Dias (XXX.496.927-XX); Nylzo Mario Salles (XXX.111.236-XX); Oli Odilo Steindorff (XXX.460.740-XX); Orest Zimovski (XXX.357.617-XX); Osvaldo do Espirito Santo (XXX.853.215-XX); Oswaldo Cerutti (XXX.550.058-XX); Oswaldo Cerutti (XXX.550.058-XX); Paulino Lopes da Silva (XXX.885.347-XX); Paulo Afonso Fernandes (XXX.869.648-XX); Paulo Alegre (XXX.592.017-XX); Paulo Avelino Gomes (XXX.829.547-XX); Paulo Ferreira da Silva (XXX.846.907-XX); Paulo Roberto dos Santos (XXX.794.077-XX); Pedro Frazao da Silva (XXX.435.192-XX); Pedro Rosa de Freitas (XXX.247.050-XX); Pedro da Silva Cordeiro (XXX.032.407-XX); Raimundo Montes (XXX.408.763-XX); Raimundo Nonato Rocha de Souza (XXX.605.682-XX); Raymundo Santiago (XXX.355.727-XX); Renee Paschoal dos Reis (XXX.219.587-XX); Reynaldo Dias Lima (XXX.061.147-XX); Richard Fonseca Mauricio (XXX.695.171-XX); Rinaldo de Oliveira Borges (XXX.355.864-XX); Robson da Silva (XXX.499.587-XX); Rodolfo dos Santos Fagundes (XXX.737.192-XX); Roque Soares da Cunha (XXX.099.390-XX); Ruy Alberto Abud Squeff (XXX.712.307-XX); Sebastiao de Oliveira (XXX.083.447-XX); Sergio Antonio Capelini (XXX.431.372-XX); Sergio Caldas Restier Goncalves (XXX.211.541-XX); Sergio Moraes Rego Reis (XXX.871.057-XX); Sergio Tinoco da Costa (XXX.781.257-XX); Severiano Simao Ataide (XXX.666.102-XX); Sidney Nunes Pereira (XXX.007.124-XX); Silvio Fritis Gomes (XXX.465.907-XX); Synval Sabino Vicente (XXX.704.462-XX); Thiago Barbosa Alves Barreto (XXX.099.217-XX); Ubirajara Lima Pinheiro (XXX.698.274-XX); Valtilho Rosa Matos (XXX.557.547-XX); Vitor da Silva Felix (XXX.423.627-XX); Waldevino Thimoti da Silva (XXX.461.637-XX); Waldir Sousa Machado (XXX.458.807-XX); Waldir da Silva Almeida (XXX.364.746-XX); Waldir da Silva Almeida (XXX.364.746-XX); Waldir da Silva Almeida (XXX.364.746-XX); Walquir Seda (XXX.187.148-XX); Walquir Seda (XXX.187.148-XX); Walter Ferreira de Macedo (XXX.467.467-XX); Walter Ferreira de Macedo (XXX.467.467-XX); Walter Sales de Barros (XXX.644.254-XX); Walter Tavares da Silva (XXX.956.352-XX); Wauber Teixeira Pontes (XXX.456.487-XX); Wilson Martins (XXX.955.587-XX); Wilson Ribeiro Coutinho (XXX.573.657-XX); Wilson Ribeiro Coutinho (XXX.573.657-XX); Wilson Ribeiro Coutinho (XXX.573.657-XX); Wilson de Souza Lima (XXX.758.817-XX); Wilson de Souza Lima (XXX.758.817-XX); Wilson de Souza Lima (XXX.758.817-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército; Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.